Tribunal: TJPA
Processo: 0001961-87.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001961-87.1997.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: AMAZONIA INTERNACIONAL LIMITADA, EMPRESA DE TRANSPORTE DRAGAO DO MAR, CARLOS EVANDRO PONTES PINTO, ROSA ISABEL BARROS AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0001961-87.1997.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: AMAZONIA INTERNACIONAL LIMITADA

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTE DRAGAO DO MAR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 267, II DO CPC/1973 (ART. 485, II CPC/2015). INCORRETA. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO 1º DO REFERIDO ARTIGO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 -
Assim, considerando que os preceitos da legislação pertinente ao caso não foram cumpridos, eis que não houve a intimação pessoal do autor, para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, conforme determina o § 1º do art. 485 do CPC, para só então haver a extinção por abandono de causa, impõe-se a cassação da sentença.

2 –
Recurso conhecido e provido, para
determinar o retorno dos autos a origem, para regular processamento do feito.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001961-87.1997.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: AMAZONIA INTERNACIONAL LIMITADA

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTE DRAGAO DO MAR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DA AMAZONIA SA
em face da sentença proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de

AMAZONIA INTERNACIONAL LIMITADA E EMPRESA DE TRANSPORTE DRAGAO DO MAR.

De acordo com a Inicial o exequente é credor dos exequendos, devedores solidários, cuja dívida correspondente a três milhões oitenta e sete mil e oitocentos e noventa e três cruzados e dezesseis centavos, valor representado por quatro duplicatas. Assim, requereu a execução dos títulos.

O Juiz sentenciante ordenou que o exequente fosse intimado para providenciar o andamento do feito em 48 horas, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Ato seguinte, a Secretaria Judicial certificou a inércia do autor (ID 2726869 - Pág. 16).

Em consequência da não manifestação sobre a determinação judicial, o Juiz de piso extinguiu o feito sem julgamento de mérito, na forma do Art. 267, II do CPC/1973 (Art. 485, II do CPC/2015).

Inconformado, o exequente interpôs o presente Apelo requerendo o prosseguimento da Ação, sob a alegação de ausência de intimação pessoal, na forma do Art. 267, § 1º do CPC/1973 (ID 2726872 - Pág. 1-8).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL 0001961-87.1997.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: AMAZONIA INTERNACIONAL LIMITADA

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTE DRAGAO DO MAR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 267, II do CPC/1973 (485, II do CPC/2015), pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada, tendo em vista ausência de intimação pessoal.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao apelante, senão vejamos:

O Art. 267, II do CPC/1973 (Art. 485, II do CPC/2015) do Código de processo civil assim dispõe:

“Art. 267.
Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...);

II -
Quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

(...);

§ 1º
§ 1
o
O juiz ordenará, nos casos II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

(...)”.

A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, quais sejam: a inércia da parte em deixar o processo parado por mais de um ano e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 48 horas.

No caso dos autos, o julgador singular deixou de cumprir a exigência de se intimar a parte pessoalmente. Pois, embora haja despacho para intimação pessoal, consta nos autos, apenas certidão da Secretaria Judicial, informando que o referido despacho foi publicado no Diário da Justiça (ID 2726869 - Pág. 15) e que não houve manifestação da parte. (2726869 - Pág. 16). Resumindo, não consta nos autos, qualquer comprovação da intimação pessoal da parte, conforme determinado pelo Juiz.

Assim, considerando que não houve a intimação pessoal do autor, para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, conforme determina o § 1º do art. 485 do CPC,
voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem, para regular processamento do feito.

Belém de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023